Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PORTARIA 1.090 DA PMDF. LEI N. 10.486/2002. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a indenizar em dobro o autor pelas férias não fruídas no ano de 1999. Nas suas razões recursais, afirma que as férias foram usufruídas e que ainda que fosse comprovado o não gozo das férias, não há que se falar em conversão em pecúnia, diante da ausência de comprovação dos requisitos necessários.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 54832577). Contrarrazões apresentadas (ID 54832580).
3. A Portaria 1090 da PMDF regulamenta a concessão de férias no âmbito da corporação da PMDF e discorre sobre regras, hipóteses e requisitos.
4. Atentando-se aos autos, é possível perceber que não há provas de que as férias foram utilizadas, assim como não há provas de que não houve fruição das férias por necessidade do serviço.
5. Não sendo utilizadas as férias, devida a conversão em pecúnia, como dispõe o art. 19 da lei n. 10.486/2002, “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas". Em seguida, o artigo 64 da mesma lei dispõe que Os períodos de férias não gozadas até 5 de setembro de 2021 poderão ser contadas em dobro para efeito de inatividade”.
6. Deve ser destacado que inexiste comprovação por parte do recorrente de que não houve a fruição das férias em decorrência da necessidade do serviço. Assim, deve a sentença permanecer inerte, já que bem detalhados os artigos supra, que ordenam a conversão “ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço”
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.